Tribunal: TJMT
Processo: 0009059-59.2016.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0009059-59.2016.8.11.0037
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Instalacom Gamo Ltda ME, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos Embargos de Terceiro movidos por Jhordany Benjamim Mainardi, julgou procedente o pedido inicial e determinou a baixa da restrição inserida por meio do sistema RENAJUD, no registro do automóvel do Autor.
Ao final, condenou a empresa Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Em suas razões, a Apelante alega que o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa, visto que pretendia demonstrar fraude à execução e a má-fé do Apelado (Terceiro adquirente).
Frisa que o Recorrido omitiu o grau de parentesco com o vendedor do veículo, que é parte Executada na ação principal (Execução), o qual deixou de apresentar, intencionalmente, os seus documentos pessoais para não evidenciar serem parentes.
Assegura que quando realizada a alienação do bem, o vendedor/Executado (Stefani B. Mainardi) já havia sido citado na ação principal em 29/01/2010.
Sob esses argumentos, pugna pela concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinada a inclusão da restrição de transferência do automóvel. No mérito, pede a nulidade da sentença, possibilitando, de conseguinte, a instrução probatória.
Eis o relatório. DECIDO.
De acordo com o artigo 299, parágrafo único do CPC, no que tange aos recursos, é possível requerer tutela provisória ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.
Assim, não há dúvidas quanto ao cabimento da tutela provisória em grau recursal, de modo que a lei processual disciplina a antecipação de tutela para diversas espécies recursais, devendo ser comprovada, no entanto, a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
Na hipótese, em que pese à Apelante sustentar a ocorrência de fraude à execução, denota-se do Contrato de Compra e Venda e do Certificado de Registro do Veículo (Id. 71703522), que a alienação do automóvel pelo Sr. Stefani Mainardi (Executado) ao Recorrido ocorreu em 31/05/2015 e que o impedimento para circulação foi efetivado, via RENAJUD, em 12/07/2016.
Desse modo, à primeira vista, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado, vez que a posse do Apelado é anterior à ordem judicial de bloqueio proferida nos autos da ação executiva.
Na mesma linha de raciocínio, não vejo o perigo de dano - não demonstrado pela Apelante, assim como o risco de perecimento do bem ou venda a terceiro.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2.021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora